Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. CÁLCULOS EXONERATÓRIOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO BENEFICIADO. RESTITUIÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No julgamento do Tema Repetitivo 531, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento segundo o qual não é cabível a restituição de valores recebidos por servidor por erro de interpretação de lei formulado pela Administração Pública, salvo quando comprovada a má-fé do beneficiado.
2. Paralelamente, a Primeira Seção, em 2/5/2019, no julgamento dos REsps 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, também submetidos ao rito dos recursos repetitivos dos arts. 1.026 ao 1.041 do Código de Processo Civil - CPC, decidiu que o recebimento de vantagens indevidas decorrente de erro operacional ou de cálculo da Administração Pública se sujeita a devolução, salvo nos casos em que o servidor beneficiado comprove sua boa-fé (Tema Repetitivo 1.009).
3. Em síntese, extrai-se dos julgados que o ônus de comprovação da boa-fé é do beneficiado nos casos em que o recebimento de vantagens tenha decorrido de erro operacional ou de cálculo da Administração Pública. A boa-fé do servidor apenas se presume caso o pagamento indevido tenha ocorrido por erro de interpretação de lei efetuado pelo ente público.
4. Na hipótese, o pagamento em valor equivocado ocorreu por erro de cálculo do Distrito Federal, o que suscita a incidência do tema 1.009 do STJ: a boa-fé do servidor deve ser comprovada.
5. Da análise dos autos, é possível concluir pela boa-fé do requerido: o servidor requereu sua exoneração a contar do dia 01/03/2023, pois declarou ter se mudado para o Rio de Janeiro – RJ; revisados os cálculos exoneratórios, constatou-se que ele recebeu o valor de R$ 12.790,17 indevidamente, já que os descontos cabíveis correspondiam a R$ 28.581,11.
6. Por outro lado, não há elementos que permitam concluir que o requerido sabia ou podia fazer os cálculos exoneratórios com precisão, a ponto de perceber o equívoco na contabilidade feita pela Administração Pública; é verossímil o alegado em sua contestação no sentido de que a contabilidade acerca de remuneração, entre outras verbas, é algo intrincado e, por vezes, até obscuro para o cidadão comum. Precedentes.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.